Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704259-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Giselle Clemente Pires Miranda contra a decisão de ID 14543495, que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, mantendo, pois, o decisum que não concedeu o benefício da justiça gratuita à agravante, ora embargante. Em suas razões (ID 14865110), a embargante alega, em síntese, que a decisão padece de omissão quanto às provas atuais no sentido de que (i) seu esposo, após ingressar na política como Deputado Federal, sofreu ataques que prejudicaram a trajetória de sucesso, implicando, por conseguinte, a redução da capacidade econômica, tendo em vista o bloqueio do salário do seu cônjuge pela Justiça do Trabalho; (ii) a pessoa física da agravante/embargante não se confunde a pessoa física de seu atual esposo, inexistindo, outrossim, qualquer prova de que é meeira dos bens informados; (iii) o fato de ser sócia não equivale afirmar que a empresa possui patrimônio e renda mensal capaz de suprir a hipossuficiência da pessoa física; e (iv) suas cotas são mínimas e não possui pró-labore. Requer seja sanado vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o decisum atacado diante da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (CPC, art. 1.022). Na hipótese, vislumbra-se, da decisão agravada, que esta se limitou à análise da presença dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, senão, veja-se: (...) Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, muito embora a agravante afirme estar desempregada e apresente extratos bancários que demonstram a baixa movimentação financeira, sua hipossuficiência não pode ser afirmada. Como demonstram os autos, a agravante é esposa do Deputado Federal Luis Cláudio Fernandes Miranda, cujo patrimônio declarado à Justiça Eleitoral gira em torno de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme se vê ao ID 4502466 - Pág. 13/14, sendo a agravante sua meeira. Ademais, também por documento extraído dos autos (ID 14502466 - Pág. 135), a agravante é sócia de seu cônjuge na empresa Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. ME, empresa com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, é fato público e notório que o referido Deputado e sua família ostentam padrão de vida incompatível com o conceito de hipossuficiência, pensado pelo legislador para viabilizar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não podem arcar com seus custos, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Essa 1a Turma Cível, inclusive, nos autos dos embargos de terceiro que motivaram o presente cumprimento de sentença, já se manifestou pela ausência dos requisitos autorizadores do benefício à agravante. (...) Referido acórdão foi proferido no mês de agosto de 2019. Embora não exista óbice ao deferimento do benefício nessa fase processual, certo é que devem existir elementos suficientes para se aferir se houve alguma alteração na condição financeira de quem o requer, o que não ocorreu nos autos. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao indeferir o beneplácito sem prejuízo de posterior análise com a apresentação de novos documentos, porquanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os dados existentes autorizam a conclusão de que a agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, nesse juízo de cognição sumária, os elementos dos autos não são suficientes para a concessão de gratuidade. Ademais, a embargante nem sequer comprovou a alegada situação atual no sentido de que o salário do seu esposo permanece bloqueado; não é meeira dos bens informados por seu cônjuge; a empresa da qual é sócia não aufere rendimentos suficientes para suprir sua hipossuficiência econômica. Extrai-se, portanto, que todas as questões postas no agravo de instrumento foram devidamente elucidadas na decisão embargada à luz do regramento legal pertinente e, ainda, do precedente recente da 1a Turma Cível indeferindo, igualmente, o beneplácito da justiça gratuita à embargante. Desse modo, tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, mediante argumentos suficientemente fundamentados, não há que se falar em ocorrência de vícios de omissão na decisão impugnada. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora